Tribunal: TJBA
Processo: 8048321-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8048321-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: QUALICORP S.A. e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI EMBARGADO: D. S. D. J. e outros Advogado(s): INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a responsabilidade solidária da administradora e da operadora de plano de saúde pela rescisão contratual indevida em desfavor de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a indenização por danos morais. A embargante alegou omissões no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva, à regularidade da rescisão, à aplicabilidade de normas constitucionais e civis, e buscou, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) aferir se os Embargos de Declaração opostos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à simples rediscussão do mérito da causa. 4 - O Acórdão embargado examinou expressamente todas as matérias suscitadas pela embargante, inclusive sua alegada ilegitimidade passiva, a legalidade da rescisão contratual, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, e a responsabilidade solidária das rés. 5 - A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte afasta o cabimento de embargos de declaração que objetivem apenas a reapreciação da matéria decidida, configurando uso indevido da via recursal, notadamente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 6 - O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos, tampouco enseja prequestionamento automático, sendo necessária a efetiva demonstração do vício decisório. 7 - Restando evidenciado que os embargos visam apenas à rediscussão da causa, aplica-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2 - O Acórdão que enfrenta de modo claro e suficiente todas as questões relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes. 3 - Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, arts. 13, parágrafo único, e 35-C, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; TJBA, ED 05238496720168050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8048321-72.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante QUALICORP S/A e Embargado D.S.D.J, representado por ANA CAROLINA SILVA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA